Tribunal: TJDFT
Processo: 0701151-52.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS. COERENTES E HARMÔNICOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do Art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel. Pune-se, na forma qualificada do inc. I do § 4o, quando o crime for cometido “rompimento de obstáculo”.
2. Em regra, para que haja o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo do art. 155, § 4o, I, do CP, tem-se por indispensável o laudo pericial (CPP, art. 158), admitindo-se, excepcionalmente, a sua substituição por outros meios de prova apenas quando não existirem vestígios ou estes tenham desaparecido, ou quando as circunstâncias do crime não permitirem a conclusão categórica da ocorrência do delito. Precedentes. 2.1. No caso concreto, a perícia inconclusiva de rompimento do obstáculo não é obstáculo para o reconhecimento da qualificadora, pois contundente as demais provas a evidenciar a sua incidência.
3. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 155, § 4o, inciso I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e do art. 244-B da Lei n° 8.069/1990, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
4. Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
5. Conforme entendimento jurisprudencial, é possível o acréscimo de 1/8 do termo médio da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu desde que realizado de forma fundamentada.
6. O patamar de diminuição da pena, pela tentativa, está intimamente ligado ao iter criminis (caminho do crime), de modo que, quanto mais próximo da consumação o réu estiver, menor será a diminuição e, quanto mais distante da consumação estiver, maior será a diminuição.
7. Negou-se provimento ao recurso.